Tribunal: TJDFT
Processo: 0712452-47.2019.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO. ALIMENTOS TRANSITÓRIOS. EX-CÔNJUGE. OBRIGAÇÃO EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA. PARTILHA DE BENS. PARTILHA DE DÍVIDAS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A obrigação de prestar alimentos, recíproca entre ex-cônjuges, decorre do Princípio Constitucional da Solidariedade e do dever de mútua assistência, sendo o valor fixado com fundamento no binômio necessidade/possibilidade.
2. Em regra, o dever de prestar alimentos possui caráter excepcional e temporário, ou seja, deve ser fixado apenas quando comprovada a necessidade do alimentando e por um período suficiente ao restabelecimento de condições favoráveis ao seu próprio sustento.
3. O artigo 1.664 do Código Civil estabelece a obrigação de partilhar as dívidas contraídas durante o relacionamento em benefício da família. Restando comprovada que a dívida foi adquirida durante esse período, nasce a presunção de que foi obtida em proveito da unidade familiar.
4. Recurso conhecido e não provido.